Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712721-50.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS RECORRIDOS: ANETTE SANTOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONDOMINIAL. ELEIÇÕES INTERNAS. IMPEDIMENTO DE CANDIDATURA POR LITIGÂNCIA JUDICIAL. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta e recurso adesivo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelos segundos apelantes, que julgou procedente o pedido e homologou a inscrição de chapa eleitoral indeferida com base no art. 45 do Regimento Interno do Condomínio. O condomínio alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, sustenta a validade da cláusula regimental, a impossibilidade de substituição de candidato fora do prazo e o conflito de interesses dos autores. Os autores, por sua vez, requerem majoração dos honorários advocatícios arbitrados por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é válida a cláusula regimental que veda candidatura de condômino litigante contra o condomínio, e se é possível a substituição de integrantes da chapa após o prazo de inscrição; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser fixados com base na tabela da OAB/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base em dispositivos legais e constitucionais, não havendo nulidade por ausência de motivação, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF. 4. A cláusula do art. 45 do Regimento Interno, ao vedar a candidatura exclusivamente em razão da existência de demanda judicial contra o condomínio, configura restrição desproporcional ao direito de ação, afrontando o art. 5o, XXXV e § 1o, da CF. 5. A proibição genérica de candidatura por litigância judicial extrapola os limites da autonomia privada, mesmo que aprovada em assembleia condominial, pois colide com garantias fundamentais. 6. A substituição de integrante da chapa é válida, nos termos do item 5.5 do regulamento eleitoral, que autoriza modificações de nomes, não havendo distinção entre nome da chapa e de seus membros, sendo admissível a substituição até a conclusão do processo eleitoral. 7. Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00 estão em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, sendo afastada a vinculação obrigatória à Tabela da OAB/DF, por se tratar de ato infralegal sem força vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação adequada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. Cláusula de regimento interno que veda candidatura de condômino com fundamento exclusivo em litigância judicial viola o direito de ação e os limites da autonomia privada. 3. É válida a substituição de integrante de chapa eleitoral, desde que prevista em regulamento e realizada antes do encerramento do processo eleitoral. 4. Os honorários fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não estão vinculados à Tabela da OAB/DF. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizado ao insurgente o direito de se utilizar de todos os meios em direito disponíveis para provar a verdade dos fatos; c) artigo 371 da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o acórdão deixou de apreciar provas constantes nos autos acerca da má-fé processual dos recorridos; d) artigo 1.353 do Código Civil, asseverando que a soberania das assembleias deve ser observada, bem como que os recorridos não foram obrigados a adquirir um imóvel no condomínio sem concordarem com todos os seus termos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos II e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao alegado malferimento aos artigos 369 e 371, ambos do CPC e 1.353 do Código Civil, pois “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos II e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020